Tribunal: TJES
Processo: 5007511-31.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007511-31.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE DE ALMEIDA BARBOSA
RECORRIDO: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001389-88.2021.8.08.0069

RECORRENTE: FELIPE DE ALMEIDA BARBOSA

RECORRIDA: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENCIANTE: LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
. ENUNCIADO 51 FONAJE. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de pedido de cumprimento da sentença, iniciado após o trânsito em julgado do acórdão de ID. 3650315.

A Requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 2626321), sustentando estar em liquidação extrajudicial, por força do Ato nº 1355, do Presidente do Banco Central do Brasil, em 18/11/2021.

A sentença proferida no ID. 9251083 julgou extinto o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

Embora o título executivo pertença a estes autos, o meio executório das condenações impostas à parte executada imprescinde de habilitação do crédito naquele processo de liquidação extrajudicial, nos termos do art. 22 da Lei 6024/74.

Assim sendo, não há respaldo legal para a execução do título judicial por meio de cumprimento de sentença nestes autos, estando o exequente à míngua de interesse processual na modalidade adequação, razão pela qual não pode este feito prosseguir.

Posto isso, julgo extinto o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, inc. II da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 485, inc. VI e art. 924, caput do CPC.

Irresignada, a parte Exequente interpôs Recurso Inominado (ID. 9251642) aduzindo a necessidade de alteração do polo passivo e que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Assim sendo, pugna pela anulação da sentença de piso para prosseguimento do cumprimento de sentença

A parte Executada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Oportunamente, defiro a concessão de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência.

Após análise do acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Depreende-se dos autos que, de fato, a executada encontra-se em fase de liquidação extrajudicial conforme se verifica em ID. 2326321, logo, entendo que não há que se falar em execução de título judicial através do cumprimento de sentença nestes autos.

Neste sentido, vejamos o entendimendo do TJES sobre a temática:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos do art. 18, “a” da Lei n. 6.024/1974, a decretação da liquidação extrajudicial, de imediato, enseja a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda. 2) Em 03/10/2016 foi publicada a Portaria n. 6.664 da SUSEP, a qual decretou a liquidação extrajudicial da Nobre Seguradora a partir da referida data, de sorte que, desde então, é devida a suspensão das execuções e, por certo, dos procedimentos de cumprimento de sentença instaurados em seu desfavor. 3) Com relação à entidade liquidanda, deve ser reconhecida a inaplicabilidade do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, concernente à imposição de multa e honorários advocatícios em virtude da recusa ao pagamento voluntário, já que a liquidação extrajudicial da Agravante impede que sejam realizados pagamento desse modo, porquanto faz-se mister observar o procedimento de liquidação extrajudicial, com o pagamento dos credores em ordem pré-estabelecida. Precedentes. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES, Agravo de instrumento, Órgão julgador: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, data julgamento: 04/09/2023 às 19:25:16)

Dessa forma, é acertado o juízo de piso ao determinar a extinção da pretensão executória. Nesse sentido dispõe o Enunciado 51 do FONAJE, vejamos:

“Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”.

Por fim, não há possibilidade de acolhimento do pedido referente à alteração do polo passivo realizado pelo recorrente, haja vista que não há que se falar em denunciação à lide no âmbito do microssistema dos juizados especiais, conforme prevê as disposições d
o artigo 10º da Lei nº 9.099/95, o qual veda qualquer tipo de intervenção de terceiros no rito sumário dos Juizados Especiais Cíveis, vejamos:

“Art. 10 - Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio.”

Oportunamente, colaciono o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE INADMISSIBILIDADE DO RITO SUMARÍSSIMO –
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NOS JUIZADOS ESPECIAIS, CONFORME DISPOSIÇÃO DO ART. 10 DA LEI 9.099/95
- LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – MUNICÍPIO QUE PODERÁ AJUIZAR AÇÃO REGRESSIVA EM FACE DA SEGURADORA CASO SEJA CONDENADO - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE IMBITUVA MANTIDA - NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA.Recurso conhecido e provido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0004146-54.2018.8.16.0092 - Imbituva - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCO VINICIUS SCHIEBEL - J. 27.05.2022)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)